Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-94.2021.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800170-94.2021.8.14.0079

APELANTE: EDSON MIRANDA GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800170-94.2021.8.14.0079

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BAGRE/PA

APELANTE: EDSON MIRANDA GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Edson Miranda Gonçalves contra sentença do Juízo do Termo Judiciário de Bagre/PA, que o condenou à pena de 01 ano e 04 meses de detenção, em regime aberto, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, tipificados no art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: a suficiência das provas para sustentar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça ficaram devidamente comprovadas pelas provas orais e documentais produzidas, incluindo o boletim de ocorrência, o laudo de exame de corpo de delito, e o depoimento da vítima.

4.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas, ostenta especial relevância, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio entendimento desta Turma.

5.

As declarações da vítima, confirmadas por testemunhas e laudos periciais, demonstram de forma clara e segura a prática dos delitos pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial importância e pode prevalecer sobre a do réu, especialmente quando corroborada por outras provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, nº 10835014, Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 22/08/2022, publicado em 30/08/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800170-94.2021.8.14.0079

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BAGRE/PA

APELANTE: EDSON MIRANDA GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON MIRANDA GONÇALVES
contra sentença proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Bagre/Pa, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 20538519 p. 1-4), em resumo que no dia 06/06/2021, por volta de 04h, a vítima ELIZELE CARVALHO DIAS, estava dormindo em sua casa, quando acordou com o barulho do Recorrente batendo na porta, contudo a mesma o mandou ir embora, pois ela não iria abrir a porta, ocasião em que ouviu o Apelante gritar: “tu já tá com outro macho aí, né sua vagabunda” e, em seguida

invadiu sua casa arrombando a janela e apanhou o filho do casal. A ofendida tentou impedir, mas foi agredida com um soco na nuca.

Ato contínuo, Elizele foi atrás de seu filho, oportunidade em que visualizou o Recorrente na rua em uma motocicleta, tendo a lançado para cima da vítima, mas a mesma conseguiu desviar. Em seguida, ele desceu da moto com um terçado na mão falando que iria matá-la, quando então ela começou a pedir socorro, ocasião em que apareceu uma mulher (Norma Pereira Castro), a qual gritou para que Edson parasse com a violência. No entanto, este bateu na ofendida com a estrutura mais larga do terçado (pranchadas), causando-lhe lesões.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20538569 p. 1-10) contra qual a defesa recorreu (ID nº 20538584 p. 1-6), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas de ambos os delitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 20538588 p. 1-3)
, manifestando-se pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(
ID nº 21733173 p. 1-6
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica dos delitos que lhes foram imputados, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 20538528 p. 7-8), o laudo de exame de corpo de delito (ID nº 20538528 p. 14) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial (ID nº 20538528 p. 10-11).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e testemunhas que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...).

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 20538528 p. 14):

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)
Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal.

2) (...) (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024